Tribunal: TJES
Processo: 5005435-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005435-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005435-28.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CDA. PROCURADORA QUE ASSINOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SOBRE O IMÓVEL NÃO POSSUÍA PODERES PARA TAL. IMÓVEL VENDIDO EM 1997. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO RECORRENTE.
NULIDADE DA CDA
, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, alega a parte autora ter sido surpreendido com notificação de cobrança, sob pena de protesto, de débito referente a CDA 506/2020, que diz respeito a IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2011, 2017 a 2021, alega o requerente ter vendido o imóvel em 1997, e por isso, argumenta a sua ilegitimidade para figurar na CDA. Alega ainda, a prescrição e decadência do débito de 2011.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos incertos na exordial e, via reflexa,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4397305, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o Município teria levado o juízo de primeiro grau a erro, por ter trazido aos autos parcelamento de débito referente a outro imóvel que possui outra inscrição, com isso, deve a sentença ser reformada para anular a CDA nº 506/2020, em razão da sua ilegitimidade. Por fim, argumenta que deve ser indenizado pelos danos morais suportados em razão do protesto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico.

A sentença entendeu ser o recorrente parte legítima para figurar na CDA, por ter o sócio-gerente da empresa, constituído a Sra. Renata de Barros Santos como sua procuradora, que por sua vez, assinou termo de confissão de dívida e celebrou acordo de parcelamento de débitos referente ao imóvel com inscrição nº 01.02.0001.0065.001, que é o imóvel objeto dos autos (ID nº 4397084, p. 5).

Todavia, embora haja nos autos o referido acordo assinado pela procuradora acima mencionada, esta tinha poderes APENAS para requerer parcelamento da inscrição nº 01.08.073.0184.000, ou seja, não foi conferido a Sra. Renata de Barros poderes para transigir sobre débitos referente a inscrição nº 01.02.0001.0065.001 (ID nº 4397082, p. 8).

Em virtude disso, o termo de confissão de dívida não possui efeitos jurídicos, dado que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar (art. 662 do Código Civil), e não restou demonstrado nos autos ratificação por parte do recorrente.

Do mesmo modo, tenho que o recorrente conseguiu demonstrar por meio do contrato de promessa de compra e venda (ID nº 4397065) datado de 01/02/1997, que os compradores imitiram na posse na referida data, e que no Cartório de Registro de imóveis, o referido imóvel está registrado sob a matrícula nº 52.174, e consta como proprietários os compradores do contrato firmado com o recorrente, e o referido registro foi realizado em 18/04/1997.

Portanto, o Município para conseguir comprovar a legitimidade do recorrente de figurar como executado na CDA deveria trazer aos autos elementos probatórios que este detinha a posse do imóvel nas datas dos débitos da CDA, que é referente ao IPTU e taxa de lixo de 2017 e 2018, no entanto, o Município baseou a referida cobrança apenas no termo de confissão assinado pela Sra. Renata, ocorre que esta não possuía poderes para tal.

Ademais, a atualização do cadastro municipal é uma obrigação acessória (art. 113 do CTN), e o Fisco tem o dever de promover o correto lançamento tributário.

Sendo assim, declaro a nulidade da CDA nº 506/2020, por reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar no referido título como devedor.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, é sabido que
o dano moral decorrente do indevido protesto de título é considerado
in re ipsa,
no entanto,
in casu
,
o recorrente não trouxe nenhum comprovante que o protesto tenha se efetivado.
Assim, ante a ausência de comprovação neste sentido, não há falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para DECLARAR a nulidade da CDA nº 506/2020, por reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar no referido título como devedor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)